Tribunal: TCU
Processo: 000.500/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à contratação de projeto e prestação de serviços de comunicação visual predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, oferecida pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog/TCU), noticiando a existência de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 22/2019, promovido pela Agência Nacional de Águas (ANA), tendo por objeto a " contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projeto executivo de sinalização, com confecção, fornecimento e instalação de placas, adesivos, sinalização tátil, mural e filtro solar a serem aplicados em seus edifícios ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 276 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida, em 28/1/2020, por meio do despacho acostado à peça 13 dos autos; 9.2. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Águas.